Tribunal: TJBA
Processo: 0501406-10.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501406-10.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADENILDA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ASCLEPIADES DOS SANTOS RAMOS (OAB:BA3322-A) APELADO: DAYANE SALVADOR CAMPOS GALVÃO Advogado(s): LAINE SACRAMENTO SANTOS (OAB:BA47545-A), THADEU GOMES MUNIZ (OAB:BA44113-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE AUTORIZAÇÃO ORIGINADA DE PERMISSÃO VERBAL. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA PARA DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE USUCAPIÃO E DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de reintegração de posse, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido possessório. A embargante sustenta omissão quanto à nulidade de escritura pública, ao reconhecimento de usucapião, ao não conhecimento da reconvenção e à valoração de prova testemunhal, além de alegar contradição e obscuridade, com pedido de efeitos modificativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses de nulidade de escritura pública, usucapião urbana ordinária, reconvenção e cerceamento de defesa; contradição interna na fundamentação e obscuridade; aptas a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas. 4. A alegação de nulidade da escritura pública foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou a ausência de prova suficiente do vício apontado e a inadequação da via possessória para análise aprofundada da validade do negócio jurídico. 5. Quanto à usucapião, o julgado registrou que a posse exercida decorreu de autorização da autora, caracterizando posse precária, sem demonstração de animus domini ou de ruptura da permissão, afastando os requisitos do CC, art. 1.240. 6. O não conhecimento da reconvenção foi fundamentado na inobservância dos requisitos formais e na intempestividade, com reconhecimento da preclusão consumativa, nos termos do CPC, art. 343, inexistindo omissão. 7. Não se verifica contradição interna, pois o acórdão limitou-se a afastar a discussão dominial na via possessória, sem adotar premissas inconciliáveis. Tampouco há obscuridade, estando a fundamentação clara e coerente. 8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, §§ 2º e 3º; 343; 931; CC, art. 1.240. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1762301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0501406-10.2016.8.05.0103; Embargante: Adenilda Ferreira dos Santos; Embargada: Dayane Salvador Campos Galvão; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator